Tribunal: TJMT
Processo: 1000124-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000124-85.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), LUIZ ALBERTO MARQUES MACHADO - CPF: 357.333.650-72 (RECORRENTE), EDSON SILVA DE CAMARGO - CPF: 041.607.891-53 (ADVOGADO), VALDIR PESSETTI - CPF: 502.592.539-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– PRONÚNCIA
–

ART. 121, § 2o, INCISOS IV, DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI No 8.072-90
–
PRETENSÃO RECURSAL –DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – NECESSIDADE DE AMPLA ANÁLISE PROBATÓRIA PARA A AVERIGUAÇÃO DO
ANIMUS NECANDI

– CABE AOS JURADOS A ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO –
PRONUNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência do dolo de matar deve ser clara, inequívoca, versão uníssona nos autos, para ser reconhecida. Não sendo estreme de dúvidas, como ocorre
in casu
, deve levar a pronúncia do Recorrente, uma vez que somente nesta hipótese ficará resguardada a garantia constitucional de que todos os crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos da ação penal no 4688-13.2011.811.0042, cód. 306949, que tramita pela 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, sendo
Luiz Alberto Marques Machado
pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos IV, do Código Penal, c/c Lei no 8.072-90, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Colendo Tribunal do Júri daquela Comarca (Id. 29236474 até 29236476).

Inconformado com a r. decisão, o recorrente
interpôs recurso em sentido estrito,
pugnando pela desclassificação do crime imputado, para o art. 121, §3o, do CP, nos termos do art. 419, do CPP, remetendo-se os autos para o juiz competente para o julgamento. (Id. 29236488)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou
pelo desprovimento do recurso interposto
(Id. 29236491).

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 34049022)

“
Recurso em Sentido Estrito
– Pronúncia – Homicídio qualificado [art. 121, § 2o, inc. IV, do CP] - almejada desclassificação para o crime de homicídio culposo [culpa inconsciente] - impossibilidade - autoria confessa e materialidade exuberantemente comprovada - pronúncia - mero juízo de admissibilidade do jus accusationis em plenário, adotando-se aqui o princípio do in dubio pro societate, porquanto havendo controvérsia nos autos acerca da caracterização da culpa inconsciente ou do dolo, a matéria deve ser levada ao conhecimento dos jurados, os quais, na dimensão máxima da competência constitucional, legitimamente decidirão a questão - manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme o breve relato, a irresignação recursal cinge-se na pretensão de desclassificação da imputação de homicídio qualificado para homicídio culposo, com fundamento no art. 419, do CPP, remetendo-se os autos para o juiz competente para o julgamento.

Narra a denúncia: (Id. 29235481)

“(...) Provam os autos de Inquérito Policial n° 4688-13.2011.811.0042, que sustenta a presente denuncia, que no dia 29 de março de 2011, por volta das 06:30 horas, no posto do POSTO DE COMBUSTIVEIS TREVISAN, situado no bairro Porque Atalaia, nesta urbe e Comarca, mediante disparo efetuado com o revolver da marca taurus, calibre 38, numeração de série 197058, o Denunciado matou a vítima VALDIR PESSETTI.

Desponta dos autos inquisitoriais o Acusado dormia na cabine do caminhão de placas e demais características por oro desconhecidos, quando o Ofendido bateu numa das portas, com o intuito de acorda-lo.

Apurou-se que ao abrir a porta do veículo, por motivo por ora ignorado, o Denunciado socou a arma de fogo e desferiu um disparo a curta distância contra o Ofendido, que não pode se defender, atingindo-o na face esquerda, especificamente na região bucinadora, causando-lhe morte instantânea, conforme comprovo o laudo pericial de necropsia de fls. 45/50.

Acionou-se a polícia militar, que prendeu o Acusado em flagrante delito, nos fundos do POSTO TREVISAN, quando já havia descartado o revolver numa lata de lixo.

Interrogado pelo delegado de polícia, o Denunciado confessou a prática delitiva, apresentando a versão de que seria amigo e companheiro de profissão da vítima há 20 anos (fls. 11/13).

O acusado alegou que inicialmente teria se armando para se defender de um assalto imaginário, ou seja, alegou legitima defesa putativa, e, em seguida, viu que era a pessoa da vítima, com quem até conversou.

Por fim, o Denunciado esclareceu que não se desarmou, porque permaneceu com a arma de fogo em punho, e que teria disparado por acidente contra a vítima.

Um dos filhos da vítima, ROBERTO PESSETI, que também é caminhoneiro e que dirigia um dos caminhões do comboio, estava parado no mesmo posto, e se aproximou da cena do crime logo depois do disparo feito pelo Denunciado. (fls. 09/10)

Relembre-se que s fases investigativa e de oferecimento da denúncia criminal são orientadas pelo princípio da dúvida em favor da Sociedade e não da dúvida em favor do réu. (...).”

De comum conhecimento que a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem pôr fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Nesta fase, não obstante os argumentos expendidos pela Defesa do recorrente, pois verificada a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida em relação ao imputado, deve o magistrado admitir a acusação, assegurando a observância da competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida.

Reporto-me às lições de Paulo Rangel sobre a pronúncia:

“É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como consequência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.” (RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 Ed. - Revista Ampliada e Atualizada, Lúmen Júris - Rio de Janeiro. P. 518)

In casu
, a materialidade é inconteste, conforme auto de prisão em flagrante (Id. 29235484), laudo necroscópico (Id. 29235497), relatório policial (Id. 29235499) e demais depoimentos das testemunhas e do acusado.

Quanto a autoria, o acusado confessa que atirou na vítima, mas nega a existência de
animus necandi
.

Perante a fase extrajudicial, o recorrente relatou: (Id. 29235487)

“(...) Que hoje por volta das 06h30min, o interrogando estava dormindo dentro da cabine da carreta, quando baterão na portado passageiro da carretado interrogando, porém ninguém chamou; Que em seguida bateram novamente por mais duas vezes, diante disso por não saber se quem batia era Roberto e a vítima ou mesmo outra pessoa que podia ser assaltante, então pegou o seu revolver 38, que estava no maleiro da cabine do caminhão e ficou coma arma em punho e então destravou a portado passageiro; Que ainda em seguida abriu a porta do lado do passageiro que ficou entre aberta e viu a vítima Valdir que estava no chão, sendo que está última lhe disse que quem havia batido antes na porta e balangado a cabine era Roberto; Que a vítima então puxou a porta e como interrogando estava com a mão esquerda apoiando na porta se desiquilibrou com a abertura e arma de fogo veio a disparar atingindo o rosto da vítima que caiu em seguida; Que depois disso ficou desperado e já se formou um tumulto de pessoas onde a vítima havia caído, sendo que algumas delas disseram para o interrogando esconder a arma, e diante disso jogou a arma no latão lixo que se encontrava na frente da carreta; Que ainda desesperado saiu em direção aos fundos do posto de gasolina, onde também se encontrava o banheiro, para ligar para um irmão que é do exército e saber o que iria fazer, porem enquanto ligava e antes mesmo de falar com o seu irmão, foi abordado pelos policiais militares, que pediram que o interrogando parasse ou eles atiravam; Que estava na porta do banheiro do posto, quando foi abordado pelos militares que lhe prenderam; Que informa que não queria ou não iria fugir do local onde aconteceram os fatos, porque tinha matado um amigo; Que em nenhum momento o interrogando resistiu a prisão, inclusive foi Conduzido a esta Especializada sem algemas. (...).”

Na fase judicial, expôs: (Id. 29237011 – Relatório Mídia)

”(...) Recorrente: Algumas coisas ai não é verdade, não foi bem assim. Na verdade, ele bateu mesmo no caminhão para me acordar. Nos tinha combinado de acordar sete horas da manhã e alguém bateu no caminhão. Eu não sabia quem era. Aí bateu de novo, perguntei quem era e não falou nada, aí eu olhei no celular e era seis e quatorze da manhã. Aí começou a balangar a cabine do caminhão, até que essa porta que abriu, ela não abre por fora, ela tem um trinco quebrado, até hoje é o mesmo, só abre por dentro, aí ele balangou e eu perguntei quem era e ele não falava nada, eu fui no maleiro e peguei essa arma. Essa arma eu comprei, inclusive ele estava junto. Esses assaltos existem até hoje, na Rodovia 116, lá no Pernambuco, divisa com a Bahia. Até hoje eles roubam direto, tranquilo, eles fecham a estrada com pedra e roubam caminhoneiro lá. Ai quando eu comprei essa arma, ele falou ”compra uma pra mim também”. Era de um vigia, de um posto lá na Paraíba, que esse cara foi até preso porque vendia arma para caminhoneiro. Aí eu fui no maleiro peguei essa arma e fiquei com a arma na mão porque eu não sabia quem estava lá fora. Aí nisso abriu a porta, abriu a porta eu olhei e vi que era ele sabe?! Aí eu levantei assim, peguei na porta e ele ficou agarrado na porta do caminhão e ele puxou eu desequilibrei aí não lembro de mais nada, minha cabeça parou.

Juíza: Quer dizer que então quando a arma, o disparou foi efetuado o senhor tinha reconhecido que era ele?

Recorrente: Tinha. Isso foi questão de segundo, rápido sabe?!

Juíza: O senhor já tinha utilizado essa arma de fogo algum dia na vida?

Recorrente: Não. Nunca.

Juíza: O Senhor tinha prática de utilizar arma?

Acusado: Não. Também não, eu usei arma, servi o exército a muitos anos atrás lá eu... depois disso, nunca mais tinha arma.

Juíza: E quando o senhor abriu, o senhor viu se estava com a arma já engatilhada?

Recorrente: Não, não engatilhei a arma não, não lembro de ter feito isso.

Juíza: E quantos disparos o senhor deu? Você se lembra?

Recorrente: Um só, que eu me lembre um só.

Juíza: Quanta munição havia dentro da arma?

Recorrente: Não me lembro. Acho que unas três ou quatro. Não me lembro direito.

Juíza: Mais ela tava carregada?

Recorrente: Não era todas não, era unas três ou quatro só.

Juíza: Quando o senhor comprou essa arma o senhor já comprou a munição também?

Recorrente: Com essa munição.

Juíza: Com essas munições já vieram dentro ou o senhor que colocou?

Recorrente: Já vieram dentro. Do jeito que tava.

Juíza: Do jeito que veio o senhor nunca tinha usado essa arma?

Recorrente: Não.

Juíza: O senhor carregava ela onde dentro da cabine?

Recorrente: No maleiro assim no meio das roupas.

Juíza: A vítima também carregava arma sempre?

Recorrente: Não, ele pediu pro rapaz que me vendeu arrumar uma pra ele, nós andávamos sempre juntos.

Juíza: O senhor estava vindo de onde?

Recorrente: Estava vindo de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

Juíza: O senhor estava vindo juntos ou cada um com seu caminhão?

Recorrente: Juntos, cada um com seu caminhão, os três caminhões, a gente só andava junto, os três.

Juíza: O senhor, ele e o outro?

Recorrente: o filho dele, Roberto. Nós ia descarregar naquela Matsuda ali.

Juíza: O senhor nunca teve desentendimento nem com ele ou o filho?

Recorrente: Nunca, nunca, nada. Uma pessoa que, inclusive, só me ajudava. Ele tinha os caminhão dele pago, o meu deveno até hoje, ele sempre me ajudava.

Juíza: E qual foi a reação do Roberto quando aconteceu isso?

Recorrente: Ficou desesperado, tadinho. Ele agarrava no pai dele...

Juíza: Mais de alguma forma ele ficou revoltado contra o senhor?

Recorrente: Na hora ele ficou, eu me ajoelhei nos pés dele, pedi pra ele me matar, ele não quis. (...).”

O policial militar

A defesa retrata que o recorrente agiu com culpa inconsciente, todavia na pronuncia, o juiz coator decidiu que em tese, teria o acusado agido com dolo eventual.

Neste ponto, é imprescindível volver atenção à doutrina que esclarece sobre o dolo eventual e a culpa inconsciente.

O penalista Damásio Evangelista de Jesus ensina sobre o dolo eventual o seguinte:

“Ocorrerá o dolo eventual quando o sujeito assume o risco de produzir o resultado, isto é, admite e aceita o risco de produzi-lo. Ele não quer o resultado, pois se assim fosse haveria dolo direto. Ele antevê o resultado e age. A vontade não se dirige ao resultado (o agente não quer o evento), mas sim à conduta, prevendo que esta pode produzir aquele. Percebe que é possível causar o resultado e, não obstante, realiza o comportamento. Entre desistir da conduta e causar o resultado, prefere que este se produza. Ex.: o agente pretende atirar na vítima, que se encontra conversando com outra pessoa. Percebe que, atirando na vítima, pode também atingir a outra pessoa. Não obstante essa possibilidade, prevendo que pode matar terceiro é-lhe indiferente que este último resultado se produza. Ele tolera a morte do terceiro. Para ele, tanto faz que o terceiro seja atingido ou não, embora não queira o evento. Atirando na vítima e matando também o terceiro, responde por dois crimes de homicídio: o primeiro, a título de dolo direto; o segundo, a título de dolo eventual.” (JESUS, Damásio E. de. Direito Penal: 1o Volume– Parte Geral. 27a Edição, Revista, Atualizada. Editora Saraiva. São Paulo. 2003. Págs. 290 a 291)

Complementando, Cezar Roberto Bitencourt fala sobre a consciência e a vontade:

“A consciência e a vontade, que representam a essência do dolo, também devem estar presentes no dolo eventual. Para que este se configure é insuficiente a mera ciência da probabilidade do resultado ou a atuação consciente da possibilidade concreta da produção desse resultado, como sustentam os defensores da teoria da probabilidade. É indispensável uma determinada relação de vontade entre o resultado e o agente e é exatamente esse elemento volitivo que distingue o dolo da culpa. como lucidamente sustenta Alberto Silva Franco: “Tolerar o resultado, consentir em sua provocação, estar a ele conforme, assumir o risco de produzi-lo não passam de formas diversas de expressar um único momento, o de aprovar o resultado alcançado, enfim, o de querê-lo”. Com todas as expressões – aceita, anui, assume, admite o risco ou o resultado – pretende-se descrever um complexo processo psicológico em que se misturam elementos intelectivos e volitivos, conscientes e inconscientes, impossíveis de serem reduzidos a um conceito unitário de dolo. No entanto, como a distinção entre dolo eventual e culpa consciente paira sob uma penumbra, uma zona gris, é fundamental que se estabeleça com a maior clareza possível essa região fronteiriça, diante do tratamento jurídico diferenciado que se dá às duas categorias. Frank, em sua conhecida teoria positiva do conhecimento, sintetiza a definição de dolo eventual, nos termos seguintes: “se o agente diz a si próprio: seja como for, dê no que der, em qualquer caso, não deixo de agir, é responsável a título de dolo”.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, Volume 1: Parte Geral. 13a Edição Atualizada. Editora Saraiva. São Paulo. 2008. Pág. 273
)

Conclui-se das lições colacionadas que, para a existência do dolo eventual na conduta criminosa, não basta a previsibilidade do resultado, é necessário que ressai, indubitavelmente, da conduta descrita, que o agente foi indiferente ao resultado, anuindo conscientemente com aquele fim.

Já em relação à culpa inconsciente, trago para ilustrar o escólio de José Frederico Marques:

“A culpa sem a previsão do evento, apesar de ser este previsível, constitui a denominada culpa inconsciente, à qual se opõe a culpa com previsão, ou culpa consciente. O indivíduo que atinge involuntariamente a pessoa que passava pela rua, porque atirou um objeto pela janela, podia prever esse resultado, mas não o previu: cuidou ele de que ninguém estaria passando aquela hora, pela via pública, e daí a sua condenável imprudência. Neste caso a culpa é denominada inconsciente, porquanto faltou a previsão do resultado.” (MARQUES, José Frederico. Tratado de Direto Penal. Volume II. Editora Bookseller.Campinas. 1997. Pág. 275)

Servindo de ensinamento complementar, Cezar Roberto Bitencourt leciona:

“A ação sem previsão do resultado previsível constitui a chamada culpa inconsciente, culpa ex ignorantia. No dizer de Hungria, “previsível é o fato cuja possível superveniência não escapa à perspicácia comum”. A previsibilidade do resultado é o elemento identificador das duas espécies de culpa. A imprevisibilidade desloca o resultado para o caso fortuito ou força maior. Na culpa inconsciente, no entanto, apesar da presença da previsibilidade, não há a previsão por descuido, desatenção ou simples desinteresse. A culpa inconsciente caracteriza-se pela ausência absoluta de nexo psicológico entre o autor e o resultado de sua ação.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, Volume 1: Parte Geral. 13a Edição Atualizada. Editora Saraiva. São Paulo. 2008. Pág. 289)

Na decisão recorrida o magistrado
a quo
, fez menção da viabilidade da imputação tendo em vista as declarações prestadas na fase investigativa, bem como, na fase judicial.

In casu
, verifica-se das provas costadas aos autos, que o recorrente e a vítima eram amigos há muito tempo, e que teria em tese o acusado ouvido alguém batendo em sua cabine, por duas vezes, momento esse em que achou que poderia ser um assalto, então pegou uma arma de fogo que estava em seu maleiro.

Após visualizar que se tratava da pessoa de Valdir, continuou com a arma em punho, e supostamente, quando a vítima puxou a porta, acidentalmente aconteceu o disparo da arma de fogo.

Ademais, nota-se que aparentemente, o acusado, quando verificou de quem se tratava, assumiu o risco de produzir o resultado, quando continuou com a arma em punho, supostamente configurando o dolo eventual.

Diante de uma análise dos autos, denota-se que o argumento sustentado pela Defesa exige a análise minuciosa das provas colhidas tanto na fase investigativa como na judicial, pois para a desclassificação para homicídio culposo, imperioso a análise pormenorizada dos depoimentos colhidos para a convicção de pronúncia. No entanto, tal análise aprofundada das provas, inevitavelmente, adentraria na competência do Tribunal do Júri, juiz natural para a análise sub judice.

Segundo a doutrina qualitativa ‘
o juiz somente desclassificará a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, 1o, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxilio a suicídio,; infanticídio ou aborto)
’ (sic NUCCI, ‘Código de Processo Penal’, 2008, p. 750)

Como sabido, se existe prova, ainda que mínima, que indique que o acusado tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar.

No caso, fácil a observância da dúvida quanto à existência do
animus necandi
.

Assim, diante dos indícios de autoria e a materialidade delitiva, a pronúncia se faz necessária, impondo-se a análise aprofundada dos fatos pelo Juiz natural nos crimes dolosos contra a vida, o Tribunal do Júri.

O juízo de pronúncia é, no fundo, um juízo de fundada suspeita e não um juízo de certeza.
Admissível a acusação, ela, com todos os eventuais questionamentos, deve ser submetida ao juiz natural da causa, em nosso sistema, o Tribunal do Júri
(STF, RE 192.049-DF, Rel. Min, Félix Fisher, 09.02.1999).

Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRONÚNCIA. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DOLO EVENTUAL. DESCARACTERIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. No que se refere à desclassificação da conduta, convém assinalar que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate. 3. Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional. (...) 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AREsp 1633337/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL DECIDIDO MONOCRATICAMENTE. ART. 255, § 4o, II, DO RISTJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 568/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS ATENDIDOS. (...) HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. CONCLUSÃO ACERCA DO DOLO OU CULPA NA CONDUTA. COMPETÊNCIA DA CORTE POPULAR. 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. A dúvida, nessa fase processual, resolve-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. 2. Na hipótese dos autos, a instância ordinária concluiu que as circunstâncias fáticas apuradas no judicium accusationis mostram-se aptas a permitir o juízo de admissibilidade da denúncia. 3. A incerteza relativa à presença, ou não, do elemento subjetivo na conduta apurada deve ser dirimida pelo conselho de sentença, cabendo destacar, ainda, que a desclassificação só teria lugar se nenhuma dúvida houvesse acerca da ausência de dolo na ação delitiva, o que não ocorre na espécie. Precedentes e Doutrina. 4. Concluir de forma diversa ensejaria necessariamente o revolvimento de matéria fático-probatória, o que, no âmbito do recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1468085/PA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 20/04/2020)

Assim, diante dos elementos fáticos não há como desclassificar o delito e também não se pode excluir, de plano o dolo eventual na conduta do condutor.

De igual modo, o contexto fático-probatório não permite nesta fase processual a desclassificação do delito para homicídio culposo. A pretensa desclassificação do delito por ausência de
animus necandi
, somente é admitida quando se apresentar de forma induvidosa, o que não restou demonstrado no caso em tela, devendo a matéria ser analisada pelo Conselho de Sentença.

Não há como se penetrar no subjetivo do agente/condutor para saber se presente à vontade ou se aceitou, aquiesceu com o risco resultado letal. A única forma de concluir pela existência do dolo eventual é proceder uma análise de sua conduta.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer,
nego provimento ao recurso
em sentido estrito interposto por
Luiz Alberto Marques Machado
, mantendo-se inalterada a sentença de pronúncia.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020